Tribunal: TJDFT
Processo: 0703164-60.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0703164-60.2019.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS ROBERTO GOMES VIANA MARTINS, FABIO GOMES VIANA MARTINS, HELEN CARLA VIANA MARTINS DE OLIVEIRA EMBARGADO: T &amp; M ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI - ME DESPACHO Intime-se a agravada, T &amp; M ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI - ME, para apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator